Tribunal: TJSP
Processo: 1016467-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Transferência dos imóveis não registradas. Ausência de resistência por parte do embargado. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Encargos que devem ser carreados às

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Transferência dos imóveis não registradas. Ausência de resistência por parte do embargado. Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Encargos que devem ser carreados às embargantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016467-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NILZABETE FERREIRA POGIAN e MAGALI DA SILVA GARCIA, é apelado
WALDOMIRO CARLOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016467-04.2018.8.26.0100 -Voto no 27.935.
2
Voto n. 27935

Apelação n. 1016467-04.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 12a VC do Foro Central
Ação:
Embargos de terceiro
Apelante(s): Nilzabete Ferreira Pogian e Magali Garcia
Guimarães
Apelado(s):
Waldomiro Carlos Ramos
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que julgara
procedendo o pedido. Ausência de recurso do réu e
de temática de ordem pública. Coisa julgada formal
e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
Transferência
dos
imóveis não registradas. Ausência de resistência
por parte do embargado. Princípio da causalidade.
Súmula 303 do STJ. Encargos que devem ser
carreados às embargantes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara procedentes os
embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre os imóveis
indicados
na
exordial
(fls.
77/79); apelam as embargantes
asseverando, em síntese, que é descabida a sua condenação no
pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 90/97).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 114/121).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 164).
Intimadas para se manifestar a respeito da
permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando o
estado de exceção instaurado pela pandemia do novo corona vírus,
as partes concordaram com o julgamento virtual da demanda (fls.
168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016467-04.2018.8.26.0100 -Voto no 27.935.
3
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso do réu, transitara em
julgado a r. sentença na quadra atinente à procedência dos embargos
de terceiro.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Fixada essa premissa, passo à análise da
temática alusiva à carga de sucumbência.
O princípio da sucumbência, basilar quanto à
distribuição das despesas processuais e verba honorária, deve ser
cotejado com o princípio da causalidade.
Embora, comumente seja o vencido o causador
da demanda, há hipóteses peculiares em que o vencedor é o
responsável pelos fatos que embasaram o ajuizamento.
Tal temática, no que tange aos embargos de
terceiro, já fora amplamente debatida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, resultando na Súmula n. 303, in verbis:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa
à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
Com efeito, a ausência de registro transferindo
a propriedade do imóvel é circunstância provocadora da constrição
indevida, e, portanto, causa do ajuizamento dos embargos.
Nesse sentido, o julgamento do REsp n.
303.597/SP, de relatoria da i. Ministra NANCY ANDRIGHI, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016467-04.2018.8.26.0100 -Voto no 27.935.
4
Terceira Turma, ipsis litteris:
“Nas ações de embargos de terceiro deve o
juiz ter muita cautela na aplicação do princípio da
sucumbência, já que nem sempre o embargado age com
culpa de modo a causar o prejuízo ao embargante.
Se o credor indicou à penhora imóvel objeto
de contrato de compra e venda não registrado, é iniludível
que a necessidade do ajuizamento dos embargos de
terceiro pelo adquirente é resultado da desídia deste em não
promover o registro, providência que a par da publicidade do
ato poderia evitar a indesejada constrição patrimonial, haja
vista a eficácia erga omnes dos atos submetidos a registro”.
Por esse norte, inobstante o provimento dos
embargos, as despesas processuais e honorários advocatícios devem
ser suportados pelas embargantes.
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator